Tribunal: TJSP
Processo: 2134526-30.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Acórdão que deu provimento ao recurso da Municipalidade - Alegação de obscuridade – Deferimento para constar que a apresentação do seguro garantia possibilitará a emissão de certidão positiva, com efeitos de negativa, impedindo a inclusão do nome do contribuinte no CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito – Rejeição dos embargos quanto às demais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Acórdão que deu provimento ao recurso da Municipalidade - Alegação de obscuridade – Deferimento para constar que a apresentação do seguro garantia possibilitará a emissão de certidão positiva, com efeitos de negativa, impedindo a inclusão do nome do contribuinte no CADIN e demais órgãos de proteção ao crédito – Rejeição dos embargos quanto às demais alegações - Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material - Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos parcialmente acolhidos, com observação.